Tribunal: TJDFT
Processo: 0707880-34.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707880-34.2022.8.07.0010 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: PATRICIA ALCANTARA DE FARIAS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAUCARD S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 45162427, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, negou provimento à apelação interposta pelo embargante. O embargante opôs embargos de declaração (ID 45546268) sob o fundamento de que há omissão no v. acórdão. Pleiteia o provimento do recurso com o objetivo de sanar as omissões apontadas, de modo a reformar o julgado embargado a fim de que seja considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato e, portanto, que a parte embargada esteja regularmente constituída em mora, afastando-se a extinção do pleito. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de abril de 2023 às 15:16:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora